Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
I – A pretensão de declaração de nulidade de cláusulas alegadas abusivas, com a devolução dos valores pagos em razão de desistência do consórcio, demonstra que o provimento jurisdicional é útil e necessário ao autor, estando presente o interesse processual. Rejeitada a preliminar.
II – A retenção do fundo de reserva e a exigência da cláusula penal é admitida quando demonstrado o prejuízo sofrido pelo grupo, decorrente da desistência do consorciado, circunstância não configurada na presente lide.
III– É devida a restituição dos valores do seguro prestamista, pois não comprovada a contratação do seguro e o pagamento respectivo à Seguradora, como na presente demanda.
IV - As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos, pelo INPC. Os juros de mora são devidos após o 30o dia do encerramento do grupo, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.119.300/RS, tema 312.
V – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se subsume a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
VI– Apelação desprovida.